Tribunal: TJBA
Processo: 8044910-29.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044910-29.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VINICIUS PETER RIBEIRO CAMPOS Advogado(s): VANESSA SANTOS ALMEIDA, ISLANE FROIS DA PAIXAO IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO (REDA). PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO PARA CARGO DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO II . CONTRATAÇÃO ANTERIOR PRECEDIDA DE PROCESSO SELETIVO DE PROVAS. DESCONSIDERAÇÃO DO PERÍODO NO CÔMPUTO DO PRAZO PARA A NOVA CONTRATAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O pedido constante na exordial refere-se, especificamente à nomeação do candidato ao cargo, sendo, portanto, ato privativo da autoridade coatora apontada na exordial, nos termos do art. 7º da Lei Complementar Municipal n. 01/91, pelo que não há se falar em ilegitimidade do Prefeito de Salvador. 2. O § 3º do art. 38 da Lei Complementar n. 02/1991 torna claro que não se computa o tempo de serviço anterior caso o ingresso da parte tenha se dado mediante processo seletivo simplificado de provas, ou de provas e títulos, em homenagem ao princípio da impessoalidade previsto no art. 37 da Constituição Federal. 3. Tendo o impetrante participado de certame anterior pelo regime precário e sendo o concurso de provas e títulos, tal período não pode ser computado ou levado a feito como impeditivo para recondução/renovação de contrato pelo Regime Especial de Direito Administrativo (REDA). Segurança concedida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8044910-29.2021.8.05.0000 em que figura como impetrante VINICIUS PETER RIBEIRO CAMPOS e impetrado PREFEITO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR e outros (2). ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia CONCEDER a segurança pleiteada, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.